Tribunal: TJES
Processo: 5009796-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

AGRAVADO: POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A alienação do imóvel ocorreu em maio de 2008, antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa FPG Projetos e Construções Ltda., deferida apenas em dezembro de 2010.

2.
Nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora do bem ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, sendo que, no caso concreto, o registro da penhora somente ocorreu em 2014, após a aquisição do imóvel pela embargante.

3.
A relação de parentesco entre a embargante e o alienante, por si só, não configura má-fé da adquirente, sendo necessária a demonstração de outros elementos concretos que a evidenciem, o que não foi comprovado, sobretudo, porque na certidão de ônus do imóvel não consta nenhuma restrição em data prévia à compra e venda do imóvel.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
, em face da r. decisão com cópia de id. 9138025, proferida pelo d. Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Embargos de Terceiro
”, ajuizada por
POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO
, ordenou a suspensão das medidas expropriatórias sobre o imóvel objeto dos embargos e a manutenção da posse da embargante.

Em razões recursais (id. 9138021), aduz, em síntese, que (i) houve fraude na alienação do imóvel objeto do embargos de terceiro, visto que foi vendido por Luiz Fernando Busato Barros à agravada, que é sua sobrinha, na pendência de diversas ações executivas em face do seu tio e da empresa FPG Projetos e Construções Ltda do qual é sócio; e (ii) a agravada agiu contrariamente à boa-fé, notadamente diante da ausência de cautela mínima para formalização do negócio jurídico.

Requer, assim, a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão ora agravada até ulterior deliberação, porquanto presentes os requisitos necessários.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo em id. 9370676.

Embargos de declaração em id. 9588091 e decisão integrativa em id. 9951223 não acolhendo o recurso.

Agravo interno interposto por
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
em id. 10512226 e contrarrazões em id. 11183900, pelo desprovimento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada embora intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009796-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA

AGRAVADO: POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
, em face da r. decisão com cópia de id. 9138025, proferida pelo d. Juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “
Embargos de Terceiro
”, ajuizada por
POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO
, ordenou a suspensão das medidas expropriatórias sobre o imóvel objeto dos embargos e a manutenção da posse da embargante.

Em razões recursais (id. 9138021), aduz, em síntese, que (i) houve fraude na alienação do imóvel objeto do embargos de terceiro, visto que foi vendido por Luiz Fernando Busato Barros à agravada, que é sua sobrinha, na pendência de diversas ações executivas em face do seu tio e da empresa FPG Projetos e Construções Ltda do qual é sócio; e (ii) a agravada agiu contrariamente à boa-fé, notadamente diante da ausência de cautela mínima para formalização do negócio jurídico.

Requer, assim, a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão ora agravada até ulterior deliberação, porquanto presentes os requisitos necessários.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo em id. 9370676.

Embargos de declaração em id. 9588091 e decisão integrativa em id. 9951223 não acolhendo o recurso.

Agravo interno interposto por
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
em id. 10512226 e contrarrazões em id. 11183900, pelo desprovimento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada embora intimada.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por
POLLYANA BUSATO BARROS MACEDO
, alegando que adquiriu, em 28 de maio de 2008, o imóvel de matrícula n° 193 (registro atual de n° 1.337), Livro n° 2, Ficha 01, do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Atílio Vívácqua/ES, o qual é objeto de penhora nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 0021893-36.2006.8.08.0035.

Ademais, aduz que a aquisição do imóvel foi realizada conforme a boa-fé, tendo cercado-se de todas as providências necessárias para tanto.

Relata que a averbação da indisponibilidade do bem foi feita somente em 13/05/2014, seis anos após ter adquirido o bem.

Ao receber a petição inicial, o d. Juízo deferiu a tutela provisória, sob a seguinte fundamentação:
“pelo que se depreende da narrativa fática e dos documentos da inicial (em especial, da certidão do registro imobiliário), a hipótese é, verdadeiramente, de situação jurídica consolidada que, então, não pode, a princípio, ser atingida pelos executivos expropriatórios.”

Irresignada, a
CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA
interpôs o presente recurso.

Em nova análise dos autos, em exame de cognição exauriente, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Isto porque a alienação do imóvel havida em
maio de 2008
precedeu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa FPG – Projetos e Construções LTDA, deduzida no processo em 07/06/2010 e deferida em 06/12/2010, tendo o sócio Luiz Fernando Busato Barros comparecido aos autos em momento posterior.

No presente caso, não passa despercebido que o sócio da empresa figurava como administrador na ocasião do acordo firmado na ação n. 035.060.218.936, elemento capaz de demonstrar que ele possuía ciência do processo que tramitava contra a empresa.

Mas, de acordo com a Súmula 375 do STJ, “
o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
No presente caso, não havendo o registro da penhora do bem alienado ao tempo do negócio jurídico, resta analisar se presente a má-fé do terceiro adquirente.

Apesar de ser inequívoca a relação de parentesco havida entre a agravada e o sócio da empresa, somente tal situação, não é suficiente para caracterizar a sua má-fé, restando frágil neste particular o argumento do agravante, que não trouxe aos autos elementos concretos capazes de comprová-la, o que seria indispensável.

Na verdade, na certidão de ônus do imóvel apresentada pela agravada (id. 35561131) não consta nenhuma restrição em data prévia à compra e venda do imóvel, apenas em momento posterior quando já consolidado o negócio jurídico.

Posto isso,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.